Tribunal: STF
Processo: Rcl 81712
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não haver identidade material entre o ato reclamado e o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046/RG), bem assim por não estar configurada a usurpação da competência do STF.



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, porquanto chancelado pelo Tribunal de origem, em descompasso com norma coletiva, direito à percepção de adicional de insalubridade em grau máximo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, consideradas as teses fixadas nos Temas 1.046/RG, 181/RG e 660/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal reclamado afastou a pertinência do Tema 1.046/RG, ao fundamento de que não teria sido desconsiderada, mas tão somente interpretada, a cláusula da norma coletiva concernente ao percentual do adicional de insalubridade.



    5. O TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, estabeleceu a devida correspondência entre o caso e as teses jurídicas firmadas nos Temas 181/RG e 660/RG.



    6. Não se afigura possível, na via reclamatória, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.